Tribunal: TCU
Processo: 047.527/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas ao indevido desligamento do Sistema de Controle de Produção de Bebidas, por força de suposto ato administrativo ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre indícios de irregularidades relacionadas ao desligamento do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em desacordo aos preceitos do art. 35 da Lei 13.097/2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar à Secretaria Especial da Receita Federal que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias à anulação do Ato Declaratório Executivo 75/2016 e do Ato Declaratório Executivo 94/2016, por afrontarem o art. 35, caput e parágrafo único, da Lei 13.097/2015; 9.2.2. no prazo de 60 (sessenta) dias, em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil, adote as providências necessárias ao restabelecimento da utilização do Sicobe em todas as pessoas jurídicas obrigadas pela Lei 13.097/2015 e legislação correlata, em estrita observância ao art. 1o da Instrução Normativa RFB 869/2008. 9.3. orientar à unidade técnica do TCU que monitore a presente decisão em autos apartados, nos termos dos arts. 243 e 250, inciso III, in fine , do Regimento Interno; 9.4. dar ciência desta decisão à denunciante, à Secretaria Especial da Receita Federal e à Casa da Moeda do Brasil; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre os autos, à exceção das peças que contiverem informações pessoais a permitir a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, ambos da Resolução-TCU 259/2014; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno.